Tribunal: TJES
Processo: 5024902-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024902-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA CLARA DE OLIVEIRA LEITE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024902-21.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: MARIA CLARA DE OLIVEIRA LEITE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NA CONEXÃO DE INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“ Relata a autora ser titular do serviço de internet junto a Ré, no valor de R$141,01, sempre pagando as faturas em dia. Conta que o serviço apresenta diversas instabilidades, ora o serviço está ativo ora está inativo, diante disso, tentou resolver a situação de forma administrativa, mas a Vivo nunca resolve o problema em definitivo, visto que as falhas sempre voltam (Protocolos n° 202495996839846; 20230584358940; 20230638033840 e 20249597121704). Requer a condenação da Ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, fixando os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformada, a ré, Telefônica Brasil S.A., interpôs recurso inominado, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da ré pela falha no serviço de internet; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Com efeito, o autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. Isso porque o agendamento das visitas técnicas (ID. 11359251), tal como os diversos protocolos anexados à inicial, guardam verossimilhança com o relato inicial. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Nesse sentido, a fim de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ré poderia apresentar histórico de uso do serviço, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, restam comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 3.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)